Tribunal: TJES
Processo: 5004483-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO

AGRAVADO: MASTER SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível concluiu, expressamente, por acolher a tese da Recorrente, no sentido de que a relação comercial entre as partes não deve estar sujeita a qualquer tipo de restrição no tocante ao pagamento pelos serviços contratados, seja o pagamento prévio ou
a posteriori
, devendo ser definida com base na autonomia negocial entre as partes.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 2947259) que conheceu e conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente, para reformar a
DECISÃO
(Id. 1532064 - págs. 56/57) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da denominada “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DETENTION (DÉBITO) C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E NORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
”
proposta por
MASTER SHIPPING LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
, cujo
decisum,
em decorrência da ratificação dos atos praticados pelo Juízo que declinou da competência para processar e julgar o feito, houve por bem “
conservar os efeitos da decisão de fls. 120/122, na forma do § 4º, do art. 64 do CPC
” e, por considerar que houve caução prestada pela Recorrida, determinou a intimação da Recorrente para que cumpra integralmente a Tutela de Urgência deferida, sem restrições de aplicações de frete
prepaid
ou
colect
, sob pena de cobrança de multa já estipulada.

O Dispositivo do Acórdão em questão consignou que deve ser excluído do contexto da Decisão de Primeiro Grau o “
deferimento do pedido alusivo à restrição de execução do serviço por meio de pagamento antecipado, nos termos da fundamentação retro aduzida
.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, subsistir contradição entre o dispositivo do Acórdão e sua fundamentação, aduzindo, em resumo, que
“se ficar excluída do contexto a restrição de execução do serviço por meio de pagamento antecipado, significaria dizer que restaria o frete collect? Nesse caso, Excelências, o comando da decisão estaria em total desacordo com a fundamentação e com o resultado proclamado, de dar provimento ao recurs
o.”

Em seu entender, o Acórdão deveria ter dado provimento ao recurso para reformar a decisão combatida excluindo o trecho “
sem restrição de aplicações de frete collect” (porque é isso que se buscava no agravo), ou seja, que a decisão agravada passasse a indicar apenas que a parte deveria cumprir a liminar “sem restrição com relação a aplicação do frete prepaid
”.

A propósito, sobressai relevante colacionar a Ementa do Acórdão objurgado, que restou vazada nos seguintes termos,
in litteris
:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESEMBARAÇO COMERCIAL PARA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRETE MARÍTIMO. IMPUGNAÇÃO DE VALORES COBRADOS. CAUCIONAMENTO DO JUÍZO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE PARA DETERMINAR O DESEMBARAÇO COMERCIAL E CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSTERIOR PLEITO DA PARTE AUTORA NOTICIANDO O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MEDIANTE O PEDIDO DE PAGAMENTO PRÉVIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PRÉVIA ENTRE AS PARTES A RESPEITO. LIBERDADE NEGOCIAL. LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, Peticionou a Recorrida/Autora da Ação, aduzindo descumprimento do comando judicial deferido originariamente e, exclusivamente, para promover o desembaraço comercial, diante da afirmação de que a Recorrente somente estava prestando os serviços (frete marítimo) mediante a exigência de pagamento prévio, havendo o Magistrado de Primeiro Grau convalidado a Decisão proferida pela Justiça Estadual Carioca (Id. 1532064 – pág. 57), determinando, outrossim, que a Recorrente cumprisse integralmente a sobredita Decisão
"sem restrições de aplicações de frete prepaid ou collect, sob pena de cobrança da multa já estipulada"
.

II.
A Decisão combatida, ao menos nesse grau sumário de cognição, não se adequa aos limites objetivos do pedido e causa de pedir (artigo 141 c/c 492, do Código de Processo Civil), tampouco se vislumbrando que a tutela vindicada, seja decorrência lógica da Medida Liminar concedida, que se ateve a determinar a continuidade da prestação do serviço.

III.
Não subsiste instrumento negocial firmado entre as partes com previsão expressa no sentido de que a Recorrente somente deva implementar os serviços de forma pós paga, pelo contrário, há nos autos comprovação (Id. 1532059 – pág. 50) de que antes mesmo da Decisão de antecipação da tutela jurisdicional, a Recorrente promoveu a prestação dos serviços em ambas as modalidades, de modo que a incursão judicial sobre o tema, ao menos nesse estágio de cognição embrionária, transparece fora dos limites objetivos do pedido, interferindo sob a ótica negocial, na própria autonomia da vontade e do livre exercício da prestação do serviço e sua forma de remuneração.

IV
. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
- Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004483-57.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 19/07/2022)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à contradição sustentada nas Razões Recursais, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por acolher a tese empreendida no Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de que a Relação comercial entre as partes não deve estar sujeita a qualquer tipo de restrição no tocante ao pagamento pelos serviços contratados, seja o pagamento prévio ou
a posteriori
, devendo ser definida com base na autonomia negocial.

Não se há falar, portanto, em qualquer discrepância lógico sistemática entre o teor da fundamentação e o dispositivo do
decisum
que culminou no afastamento de restrição imposta pela Decisão de Primeiro Grau.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu,
o recorrente teve a pretensão recursal integralmente acolhida.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)